Tribunal: TJSP
Processo: 0013896-09.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Decisão da origem que rejeitou a impugnação da defesa e homologou o exame pericial elaborado no incidente de insanidade mental que deve ser mantida. Caráter evidente e explicitamente

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritório e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Decisão da origem que rejeitou a impugnação da defesa e homologou o exame pericial elaborado no incidente de insanidade mental que deve ser mantida. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida em sede de Apelação Criminal. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.